Tribunal: STF
Processo: RE 88620
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
NÃO FERE OS ARTS. 154 E 15 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A DECISÃO
QUE, EM DESAPROPRIAÇÃO MANDA PAGAR OS JUROS COMPENSATORIOS E A
CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS COMPENSATORIOS CONTAM- SE DESDE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.